Tribunal: STF
Processo: HC 239485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 304, c/c o art. 297, caput, ambos do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, o descumprimento de decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no HC nº 216.544/SP, que concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva em desfavor do paciente. 



    Requer-se, ao final: 



    “1) Recebimento e processamento desta ação; 



    2) Diante do exposto requer a concessão da medida LIMINAR para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ, e no mérito, por sua vez, o deferimento do presente Habeas Corpus, para que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em liberdade, com a consequente confirmação da LIMINAR acima requerida; 



    3) Que seja conhecido o presente HC para conceder a ordem já proferida no STF pelo E. Min. Ricardo Lewandowski no HC 216544, para que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e/ou o acordo de não persecução penal, nos termos da Lei nº 13.964/19, Art. 28-A; 



    4) Que seja a detração dos dias preso em regime fechado para a contagem da pena futura que é de 1 ano e 361 dias; 



    5) Que seja concedido ao Paciente, o cumprimento da pena nos mesmos termos da ordem já proferida no STF pelo E.Min. Ricardo Lewandowski no HC 216544, para que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e/ou o acordo de não persecução penal, nos termos da Lei nº 13.964/19, Art. 28-A, durante todo o cumprimento da pena; 



    6) Que seja concedido ao Paciente, após o cumprimento da pena/condenação, a extinção/isenção da pena multa, por o Paciente não possuir condições financeiras para saldar a dívida/multa; 



    7) Que concedido/determinado ao Paciente o Regime Aberto”.



    Em 04/04/2024, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itanhaém/SP (Processo nº 1500298-27.2022.8.26.0266) sobre o alegado na inicial, que foram prontamente prestadas.



    Inconformada, a defesa do paciente apresentou pedido de reconsideração.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “(...) 



    No writ ora em análise, a defesa do paciente objetiva, primordialmente, o cumprimento da ordem concedida pelo ilustre Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC 216.544/SP. 



    Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "f" da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, contudo o presente habeas corpus indica descumprimento de decisão da Suprema Corte. 



    Ademais, impende ressaltar que, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar originalmente o habeas corpus quando o ato coator tiver sido praticado por Tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não foi demostrado no caso concreto.



    Com efeito, diante da ausência de indicação de qualquer decisão oriunda de Segunda Instância que supostamente tenha enfrentado as matérias deduzidas no presente writ, inviável o pronunciamento desta Corte Superior de Justiça. (...).”



    Registro, ainda, por relevante, que as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo dão conta de que, “em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 216.544 desse Excelso Pretório, foi determinada a expedição de alvará de soltura, cumprido em 13 de junho de 2022.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de reconsideração contra a decisão liminar liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente